Tribunal: STF
Processo: HC 262130
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.030.367/SP (e-doc. 2, p. 103-108). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 03/08/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Seguiu-se ao protocolo do citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o decreto preventivo carece de motivação idônea, pois se limita à gravidade abstrata do delito e a fórmulas genéricas, sem indicar fato concreto revelador de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao art. 315, § 2º, II e III, do CPP. Destaca primariedade, ausência de antecedentes e residência fixa do paciente. Frisa que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 02/02/2026. Defende a suficiência de medidas do art. 319 do CPP e invoca a presunção de inocência.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de primeira instância, na decisão mediante a qual foi imposta a custódia, consignou a gravidade concreta do delito, referindo ao modus operandi empregado na prática delitiva e à relevante quantidade e variedade de entorpecentes envolvidos (e-doc. 2, p. 62). 



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, frisou que as circunstâncias concretas do fato – em especial a apreensão de 242 g de crack e 516,5 g de cocaína – revelavam a gravidade da conduta, justificando a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Afirmou que a decisão impugnada estava suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, e que condições pessoais favoráveis, como primariedade, não bastariam para afastar a prisão. Concluiu pela inviabilidade da substituição por medidas alternativas, reputando-as inadequadas e ineficazes. Eis a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus — Tráfico ilícito de drogas e associação para prática de tráfico — Prisão preventiva — Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa — Revogação — Impossibilidade — Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública — Reconhecimento — Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada — Ordem denegada.” (e-doc. 2; grifos nossos). 



    10. O STJ, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “No caso, ao que parece, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas no momento da prisão, sobretudo pela apreensão de 242g de crack e 516,5g de cocaína, contexto que indica efetivo perigo à ordem pública. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022 , DJe 31/3/2022)” (e-doc. 2; grifos nossos). 



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da apreensão — estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, sinalizando risco efetivo à ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator